Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Motocicleta. Dolo. Circunstâncias da apreensão. Desobediência. Ordem de parada. Policiamento ostensivo. Tema 1.060 do stj. Dosimetria. Conduta social afastada. Confissão reconhecida. Regime semiaberto. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180 do CP) e desobediência (art. 330 do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência probatória para demonstrar o dolo no crime de receptação, com base nas circunstâncias da aquisição do bem (preço vil, local informal, ausência de documentos); (ii) a tipicidade do crime de desobediência pela fuga à ordem de parada emanada de policiais em patrulhamento ostensivo; e, (iii) a revisão da dosimetria, especificamente quanto à valoração da conduta social e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir.
3. No crime de receptação, as circunstâncias fáticas da aquisição (preço vil, ausência de documentação e local informal) são elementos idôneos para demonstrar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem (art. 156 do CPP).
4. A desobediência à ordem legal de parada emanada por policiais em atividade de policiamento ostensivo configura o tipo penal do art. 330 do CP (Tema 1.060 do STJ).
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social baseada no cometimento de novo crime durante suposto cumprimento de pena se demonstrada a extinção da punibilidade antes da data dos fatos.
6. A Súmula 545 do STJ estabelece que a confissão do réu garante a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, mesmo que o juiz não a utilize como um dos fundamentos para a condenação.
7. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se desfavoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, caput e § 2o, "c"; art. 65, I e III, "d"; art. 180, caput; art. 330; CPP, art. 155; art. 156; CTB, art. 195, LC 64/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047504; STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.790.460/MG; STJ, Tema Repetitivo 1.060; TJDFT, Acórdão 1966115; TJDFT, Acórdão 2057818; TJDFT, Acórdão 2051897; STJ, Súmula 545; STJ, Tema 585; STJ, Súmula 269.